Tribunal: STJ
Processo: 0452873-78.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1053105 - ES(2025/0452873-1)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: EDSON DE OLIVEIRA DA CRUZ (PRESO)
ADVOGADOS
: LEDILSON MARTINS DA SILVA PARIZ - ES018613
LIDIANE SILVA DOS SANTOS MARTINS - ES040650
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
REGULARIZAÇÃO
DA
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL.
NÃO

CONHECIMENTO DO RECURSO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas
corpus impetrado em favor do agravante, no qual se apontou como autoridade coatora o
Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em razão do não conhecimento da
revisão criminal n. 5004245-96.2025.8.08.0000.
2. O despacho do relator determinou a regularização da representação processual, por
ausência de instrumento de mandato conferindo poderes ao subscritor do agravo
regimental, com fundamento no artigo 76, combinado com o artigo 932, parágrafo único,
do Código de Processo Civil, no prazo improrrogável de cinco dias, sob pena de não
conhecimento.
3. Certidão de decurso de prazo informa que não houve manifestação quanto à
determinação de regularização entre os dias
e
15/12/2025 19/12/2025.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de regularização da
representação processual no prazo assinalado pelo relator impede o conhecimento do
agravo regimental.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A ausência de regularização da representação processual no prazo assinalado pelo
relator configura descumprimento de determinação judicial, o que impede o
conhecimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA54992863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/03/2026 14:41:58
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 11620a1d-1167-4669-a9f7-e47d9253cd20

6. O artigo 76, combinado com o artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo
Civil, estabelece que a ausência de regularização da representação processual no prazo
determinado pelo relator acarreta o não conhecimento do recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de regularização da representação processual no prazo assinalado pelo
relator, nos termos do artigo 76, combinado com o artigo 932, parágrafo único, do
Código de Processo Civil, impede o conhecimento do recurso. Dispositivos relevantes
citados:
CPC,
CPC,
parágrafo único.
art. 76;
art. 932,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC
Terceira Seção; STF, AgRg no HC 180.365.
535.063/SP,
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
05/03/2026
11/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
13 de março de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA54992863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/03/2026 14:41:58
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 11620a1d-1167-4669-a9f7-e47d9253cd20

AgRg no HABEAS CORPUS No 1053105 - ES(2025/0452873-1)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: EDSON DE OLIVEIRA DA CRUZ (PRESO)
ADVOGADOS
: LEDILSON MARTINS DA SILVA PARIZ - ES018613
LIDIANE SILVA DOS SANTOS MARTINS - ES040650
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
REGULARIZAÇÃO
DA
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL.
NÃO

CONHECIMENTO DO RECURSO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas
corpus impetrado em favor do agravante, no qual se apontou como autoridade coatora o
Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em razão do não conhecimento da
revisão criminal n. 5004245-96.2025.8.08.0000.
2. O despacho do relator determinou a regularização da representação processual, por
ausência de instrumento de mandato conferindo poderes ao subscritor do agravo
regimental, com fundamento no artigo 76, combinado com o artigo 932, parágrafo único,
do Código de Processo Civil, no prazo improrrogável de cinco dias, sob pena de não
conhecimento.
3. Certidão de decurso de prazo informa que não houve manifestação quanto à
determinação de regularização entre os dias
e
15/12/2025 19/12/2025.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA54464407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/02/2026 12:16:50
Código de Controle do Documento: f29b613a-8e3d-4623-983d-3c7d7d2f3ba8

4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de regularização da
representação processual no prazo assinalado pelo relator impede o conhecimento do
agravo regimental.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A ausência de regularização da representação processual no prazo assinalado pelo
relator configura descumprimento de determinação judicial, o que impede o
conhecimento do agravo regimental.
6. O artigo 76, combinado com o artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo
Civil, estabelece que a ausência de regularização da representação processual no prazo
determinado pelo relator acarreta o não conhecimento do recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de regularização da representação processual no prazo assinalado pelo
relator, nos termos do artigo 76, combinado com o artigo 932, parágrafo único, do
Código de Processo Civil, impede o conhecimento do recurso. Dispositivos relevantes
citados:
CPC,
CPC,
parágrafo único.
art. 76;
art. 932,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC
Terceira Seção; STF, AgRg no HC 180.365.
535.063/SP,
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por EDSON DE OLIVEIRA DA
CRUZ contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus impetrado em seu
favor, no qual se apontou como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado do
Espírito Santo, em decorrência do não conhecimento da revisão criminal n. 5004245-
96.2025.8.08.0000.
A decisão agravada registrou que a impetração funciona como sucedâneo de
recurso próprio e que não se verificou flagrante ilegalidade apta a superar a supressão de
instância, alinhando-se à orientação consolidada no HC
da Terceira Seção, e
535.063/SP,
no AgRg no HC 180.365, do Supremo Tribunal Federal, e citou, ainda, precedente desta
Documento eletrônico VDA54464407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/02/2026 12:16:50
Código de Controle do Documento: f29b613a-8e3d-4623-983d-3c7d7d2f3ba8

Corte que veda o uso de habeas corpus para reexame de matéria não apreciada pelas
instâncias ordinárias, inclusive quando a revisão criminal não foi conhecida (fls. 99-101).
Alega a tempestividade e o cabimento do recurso com fundamento no artigo
258 do Regimento Interno. Sustenta a necessidade de superar os óbices processuais ante
a existência de ilegalidade flagrante e documental na dosimetria, alegando que não
pretende reexame de provas, mas a revaloração jurídica de critério do artigo 59 do
Código Penal, especificamente o comportamento da vítima, que teria sido negativado
com base em fundamentação reconhecidamente inidônea.
Alega que a pena-base foi fixada em 18 (dezoito) anos para cada crime, com
aumento de 6 (seis) anos sobre o mínimo legal, e que um dos vetores utilizados para o
acréscimo foi indevidamente o comportamento da vítima, o que exigiria o decote desse
fator e o redimensionamento proporcional das reprimendas, com impacto concreto no
somatório final, que estima em 33 anos, 7 meses e 6 dias, indicando prejuízo de 2 anos, 4
meses e 24 dias (fls. 108-109).
Em conclusão, requer a reconsideração da decisão para conhecer do habeas
corpus diante da ilegalidade, e, subsidiariamente, o julgamento colegiado do agravo
regimental, com concessão da ordem de ofício para neutralizar o vetor “comportamento
da vítima” e proceder ao redimensionamento das penas (fls. 108-109).
É o relatório.
VOTO
Registro que, após a interposição do agravo, sobreveio despacho do relator
determinando a regularização da representação processual, por ausência de instrumento
de mandato conferindo poderes ao subscritor do agravo regimental, com fundamento no
artigo 76, combinado com o artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, no
prazo improrrogável de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento (fls. 113).
Consta, por fim, certidão de decurso de prazo, informando que não houve
manifestação entre
e
quanto à determinação de regularização (fls.
15/12/2025 19/12/2025
117).
A ausência de regularização da representação, não sanada no prazo
assinalado, circunstância que milita pelo não conhecimento do agravo, nos termos do
despacho de fls. 113 e da certidão de fls. 117.
Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54464407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/02/2026 12:16:50
Código de Controle do Documento: f29b613a-8e3d-4623-983d-3c7d7d2f3ba8

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.053.105 / ES
Número Registro: 2025/0452873-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00040412920108080012 40412920108080012 50042459620258080000
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : LEDILSON MARTINS DA SILVA PARIZ
ADVOGADOS : LEDILSON MARTINS DA SILVA PARIZ - ES018613
LIDIANE SILVA DOS SANTOS MARTINS - ES040650
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PACIENTE
: EDSON DE OLIVEIRA DA CRUZ (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : EDSON DE OLIVEIRA DA CRUZ (PRESO)
ADVOGADOS : LEDILSON MARTINS DA SILVA PARIZ - ES018613
LIDIANE SILVA DOS SANTOS MARTINS - ES040650
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Documento eletrônico VDA54950043 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:48:04
Código de Controle do Documento: 0a377b42-91c7-4d20-a1d6-cf6fab4845ef

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
05/03/2026
11/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54950043 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:48:04
Código de Controle do Documento: 0a377b42-91c7-4d20-a1d6-cf6fab4845ef